Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. CANCELAMENTO IRREGULAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO.
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula no 608/STJ).
No caso de restar evidenciada alguma fraude ou quebra de contrato (por inadimplência, por exemplo) entre os formadores da cadeia de prestação dos serviços em questão, e, no caso vertente, não restou comprovado que há qualquer responsabilidade do consumidor final, o qual, segundo o Código de Defesa do Consumidor, notadamente em seu artigo 14, não pode ser responsabilizado, na medida em que “o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar” (art. 14, §1o, CDC).
Destarte, afastada a culpa do consumidor na inadimplência supostamente perpetrada pela intermediária, o que não foi devidamente verificado pela operadora, não se revela lícito o cancelamento unilateral do contrato, conforme denota o artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, c/c o disposto no artigo 18, inciso I, da Resolução Normativa no 195, de 14 de julho de 2009.
Disso resulta a conclusão de que o eventual e posterior cancelamento unilateral do plano restou maculado perante o consumidor final.
No caso em apreço, a conduta da operadora transcendeu o mero descumprimento contratual, na medida em que pautado em premissa equivocada, disposição ilegal e cancelamento irregular.
A negativa ilegal de cobertura, por parte de plano de saúde, de atendimento devidamente recomendado por profissional de saúde, tal como determina a Lei no 9.656/98, fere frontalmente aos princípios e às normas concebidos para a proteção da saúde humana e dá ensejo a condenação por danos morais. Mais ainda quando essa recusa repousa sobre pessoas acometidas por doenças graves, “cruéis”, que vão “corroendo” a sua existência e/ou, como no caso dos autos, de mulher em período gestacional.
Recurso conhecido e desprovido.